Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727419-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE AO FIADOR. TEMA No 295 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial da pessoa que figura na posição de fiador em contrato de locação comercial. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema no 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo no 295. 4. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE no 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema no 295 para a solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 5. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou enunciado de Súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, ainda que comercial, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão aos artigos 1o, inciso III, 6o, caput, e 226, todos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de que recaia penhora sobre imóvel de família, único pertencente ao fiador, idoso que conta 83 (oitenta e três) anos de idade, e que é utilizado como sua moradia, mesmo que a dívida seja decorrente de fiança prestada em contrato de locação de imóvel comercial. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA ARAÚJO COSTA, OAB/DF 34.198 (ID 29757625 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, devendo o pedido de gratuidade ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA ARAÚJO COSTA, OAB/DF 34.198 (ID 18265295). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029